Tribunal: TJMT
Processo: 0000483-33.2018.8.11.0029
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000483-33.2018.8.11.0029
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MEIRY ELIZABETH MARTINS DA SILVA - CPF: 721.888.479-20 (EMBARGADO), ANGELA MARIA MARTINI - CPF: 764.799.781-53 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (EMBARGANTE), GREICILANE RUAS MARTINS DE QUEIROZ - CPF: 069.385.487-14 (ADVOGADO), FRANCINE SOARES SERIO - CPF: 042.851.447-27 (ADVOGADO), GUSTAVO PADULA DRUMMOND - CPF: 075.902.267-42 (ADVOGADO), RODRIGO FERREIRA MARQUES - CPF: 096.484.507-57 (ADVOGADO), RENATA BIJARANO - CPF: 029.437.257-14 (ADVOGADO), DIONISIA GOMES ABREU - CPF: 727.327.097-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (APELANTE), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (EMBARGANTE), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA COOPERATIVA E DO BANCO AFASTADAS - RECUSA COM BASE EM ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE NÃO DEMONSTRADA - INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS - CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADAS- REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO.

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar error in judicando. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.o
0000483-33.2018.8.11.0029

EMBARGANTE:
ICATU SEGUROS S/A

EMBARGADO:
MEIRY ELIZABETH MARTINS DA SILVA.

Processo na origem 0000483-33.2018.8.11.0029

Comarca de Canarana.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
ICATU SEGUROS S/A,
de acórdão que negou provimento aos apelos assim ementado (Id. 131092692):

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA COOPERATIVA E DO BANCO AFASTADAS - RECUSA COM BASE EM ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE NÃO DEMONSTRADA - INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Ausente a prova de que efetivamente a causa da morte do segurado estava ligada a existência de doença pré-existente, faz jus o segurado ao prêmio contratado para o fim de quitar o saldo devedor garantido pelo contrato.

Ultrapassa o mero aborrecimento a recusa indevida e por longo prazo de cobertura securitária com base em alegações infundadas e sem o menor respaldo seja em documentos médicos, seja na interpretação de cláusulas contratuais, razão pela qual é devida a indenização por danos morais.

Não comporta redução o valor arbitrado a título de indenização em valor razoável.”

A embargante,
ICATU SEGUROS S/A
, alega que o acórdão foi omisso ao não decidir pela preexistência da doença, o que afasta o pagamento do capital segurado.

Após discorrer acerca da apólice de seguro contratada, do óbito do segurado e de sua má-fé ao deixar de informar o real estado de saúde, pugna pelo provimento do recurso. Prequestiona a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No que diz respeito ao inconformismo do embargante,
ICATU SEGUROS S/A
, o
bserva-se que o acórdão, ao analisar os temas debatidos concluiu que a doença tida como preexistente não foi a causadora do óbito.

Vejamos trecho do acórdão embargado:

“Nas razões do apelo, a requerida ICATU sustenta que a autora não teria direito ao recebimento do valor da apólice de seguro contratada para a quitação da dívida, alegando que teria ocultado doença pré-existente, mesmo já tendo conhecimento desta e, portanto, não faz jus à cobertura.

Ocorre que, ao se analisar o relatório médico ID 127571778 - Pág. 68 se constata que “
A patologia que causou a morte não havia apresentado sintomas conhecidos anteriormente a esta data, apesar, do mesmo, ter diagnóstico anterior de valvulopatia mitral cardíaca que foi corrigida através de cirurgia prévia para troca da válvula por válvula metálica com bom resultado cirúrgico contudo esta patologia não tem relação direta como causa do óbito
”.

Posteriormente, em laudo complementar ID 127571781 - Pág. 104, esclarece que atendeu o falecido 23/09/2017 com o diagnóstico de síndrome coronariana aguda – infarto agudo do miocárdio, porém este não resistiu ao agravo e resultou em óbito fulminante. Relatou ainda que o autor era portador de valvulopatia cardíaca que havia sido corrigida cirurgicamente, com a troca por uma válvula metálica em 2014, com boa evolução no período pós-operatório e que se manteve assintomático desde então e concluiu que “
Diante dos fundamentos e dos argumentos apresentados, em dúvidas, a Ilustre perita ratifica que a causa do óbito não está relacionada com a doença pré-existente
”.

Do mesmo modo, encontramos no laudo pericial ID 127571781 - Pág. 75, em resposta ao quesito n.o 5: “
5. É possível afirmar que, por ocasião da contratação do seguro, 06/06/2017, o falecido estava ciente de que era portador da patologia que foi a causa direta da sua morte?
Não, causa direta da morte foi aguda
”.

Conclui-se, portanto, que, ao contrário do que alegam as requeridas, no caso a morte do segurado não ocorreu como decorrência de doença pré-existente à data da contratação ou mesmo de doença da qual o segurado tivesse conhecimento, porque a causa da morte foi o resultado de situação aguda. (...)”

É dizer que a lide foi resolvida nos limites propostos, máxime porque as questões postas a debate foram decididas com clareza e fundamentadas na jurisprudência consolidada, o que não justifica a alteração do resultado do julgamento.

Por seu turno, o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Na verdade, busca o embargante, aqui, dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se admite.

Nesse sentido:

“
PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3.
A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Corte Especial, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Observa-se, assim, de um lado, que os fundamentos adotados no acórdão embargado, ao que se evidencia, justificam a sua conclusão, e de outro, ao sustentar os alegados vícios, o embargante pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação do entendimento exposto pelo órgão Colegiado, o que não é possível de ocorrer pela via escolhida.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES

- DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE TODAS AS TESES ARGUIDAS PELAS PARTES – EFEITOS INFRINGENTES – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO - RECURSO DESPROVIDO.1-
O julgador não é obrigado a se manifestar explicitamente sobre todas as leis, artigos, decretos e/ou argumentos e teses citadas pelos Embargantes.
Na hipótese, ao Apelarem, os Embargantes requereram a inversão do ônus da prova, bem como que fosse determinada a incidência de juros simples, sem capitalização mensal e/ou diária, com correção monetária pelo INPC e que a multa contratual fosse reduzida para 2% e os juros moratórios fixados em 1% ao mês e toda a matéria foi devidamente analisada.2- A atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração é possível em situações excepcionais, nas quais o próprio acolhimento de eventual obscuridade, omissão, contradição, justifique a consequente alteração do julgado embargado ou quando há manifesto erro de julgamento, o que não é o caso dos autos. (TJMT - ED 8044/2016, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/03/2016, Publicado no DJE 09/03/2016)

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ARGUIÇÕES RELACIONADAS A AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA ESBULHADA, DE INCLUSÃO DE ADQUIRENTE E DE FUNDAMENTAÇÃO - PRELIMINARES REJEITADAS - OMISSÃO E OBSCURIDADE - VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS - PRETENSÃO DE REEXAME - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Não caracterizada nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, nega-se provimento aos Embargos Declaratórios.
Quando a fundamentação do julgado repele implicitamente a aplicabilidade dos dispositivos legais prequestionados pela parte, é desnecessária nova manifestação expressa sobre a tese do Embargante.
(TJMT - ED 24442/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018)

Vale ressaltar que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022